Tribunal: TJES
Processo: 5002299-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002299-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANNA ANGELICA GABRIEL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator
.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002299-31.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA ANGELICA GABRIEL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GABRIEL - ES31119, DANIELA LOURENCO VAGMACKER - ES26698

VOTO

C
on
soante
relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ANNA ANGÉLICA GABRIEL,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES., que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE JAGUARÉ/ES
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado
(ID 1238991)
, a agravante aduz, em apertada síntese, que prestou concurso público para contratação temporária de professores, tendo sido classificada na 31ª(trigésima primeira) posição para o cargo de Professor PB Matemática.

Afirma que fora convocada para apresentar a documentação exigida, ocasião em que fora reclassificada para a 77ª(septuagésima sétima) posição, em decorrência unicamente do seu estado gestacional.

Sustenta que inexiste vedação em normas municipais ou estaduais à contratação de gestantes, sendo que há a possibilidade de exercício de trabalho remoto pela agravante.

Assevera que há risco de dano, ante a possibilidade do preenchimento da vaga por outra pessoa, além da plena possibilidade de reversão da medida.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“
para que a administração proceda com o chamamento da agravante para apresentar os documentos exigidos e consequentemente assumir a vaga pleiteada
.”

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

No ID
1246758
, foi proferida decisão pelo então relator,
indeferindo o pretendido
efeito
recursal
.

A
parte
agravada,
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES
,
apresentou contrarrazões (ID
1322292
), argumentando
pelo não provimento do recurso, considerando que não haveria direito líquido e certo em favor da agravante
.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que
um
a das provas apresentadas pela agravante como forma de comprovar que foi reclassificada no certame seriam “prints” de conversas supostamente trocadas pelo aplicativo “Whatsapp” (ID 1238997), entre ela e TÁCIA ROCHA, que seria integrante da comissão organizadora do certame (ID 1238998)
.

Nas mencionadas conversas, haveria reconhecimento por parte da integrante da comissão organizadora do concurso de que a agravante foi reposicionada em razão do estado gravídico.
Ocorre que, conforme pode se inferir na decisão objurgada, esta analisou
apenas a questão relacionada à pretensão autoral de
reclassificação
no certame com base em outros elementos
,
sem
enfrentamento da
prova relacionada aos “prints” de “Whatsapp”
.

Isso porque, a impetrante só apresentou a referida documentação após a decisão impugnada, tendo havido inclusive pedido expresso de reconsideração na origem (ID 1238996 – fls. 22/24), o que, por óbvio, faz com que a controvérsia não tenha sido enfrentada pelo julgador de origem.

Senão, vejamos os trechos mais relevantes da decisão na origem:

[...] Verifica-se do edital do processo seletivo, salvo melhor juízo, que de fato não há previsão de reclassificação dos então classificados no momento da convocação, a não ser na hipótese de não comparecimento do candidato para o referido ato.

Porém, consoante termo de reclassificação acostado à fl. 21,
não vislumbro a motivação arguida pela parte autora em sua peça exordial, ou seja, de que fora reclassificada em razão da sua condição gravídica e que por isso teria sido vedada a sua contratação, eis que referido documento informa tão somente a nova posição da autora na lista de classificados
.

Outrossim, necessário consignar, por oportuno, que tal alegação
não há como ser considerada crível, eis que tal atitude advinda da Administração Pública Municipal feriria letalmente os princípios constitucionais da, dignidade da pessoa humana, do direito à vida e da igualdade e oportunidade de gênero, levando, inclusive a outras consequências legais gravíssimas, dentre estas ação de improbidade administrativa, notadamente por macular também os princípios que regem à administração pública
.

Portanto,
após a detida análise dos documentos e argumentos contidos nos autos, entendo que não são suficientes neste momento para comprovar a ilegalidade ou o abuso de poder por parte da Secretária de Educação deste Município e consequentemente deferir a liminar pretendida nos termos determinados pela lei de regência, necessitando assim maior exame das questões controvertidas
, as quais virão com a notificação da autoridade indicada.
[...]

Como se depreende,
a
magistrad
a

a quo

in
deferiu a antecipação da tutela, ao entender pela
não comprovação de que fora reclassificada em razão da sua condição gravídica
, sem, todavia, ter examinado
os posteriormente apresentados “prints” de "Whatsapp"
.

Assim,
a falta de análise expressa da
referida documentação
faz com que
a matéria não possa ser
averiguada
por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...]
1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

[...]

(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento n.º
024169013406, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
14/09/2021, D
J
24/09/2021).

[...
]

Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...]
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.21.095172-9/001, Relator: Des
ª
. Evangelina Castilho Duarte, 14ª C
âmara Cível, J
02/09/2021,
DJ
02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]

(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Por conseguinte, entendo que não há possibilidade de escrutinar os referidos “prints” da conversa por “Whatsapp”, uma vez que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à questão explorada diretamente pela decisão recorrida.

Em suma, o
fato
da
matéria não ter sido apreciada pelo
j
ulgador
de piso
obsta a sua análise
direta
por este
órgão
revisor
, sob pena de supressão de instância
.

N
o que diz respeito
à possibilidade de concessão da antecipação da tutela para que a administração proceda com o chamamento da agravante para assumir a vaga, com base nas demais provas apresentadas, entendo que não existe elemento concreto que indique que tenha havido reclassificação em virtude de estar grávida.

Neste ponto, importa salientar que, em MANDADO DE SEGURANÇA, exige-se que o impetrante apresente prova pré-constituída, apta a legitimar seu direito líquido e certo.
Outro não é o entretenimento da jurisprudência
:

[...]
Não restou evidenciada prova inequívoca e pré-constituída da verossimilhança de direito líquido e certo. A intervenção judicial é somente franqueada, em caráter excepcional, diante de patente ilegalidade em exame conforme entendimento solidado pela Suprema Corte
, quando da apreciação do RE nº 632.853. Tema nº 485. Presunção de legitimidade do ato administrativo a prevalecer, por ora. Precedentes desta eg. Corte. Decisão agravada mantida. [...
]
(TJSP; AI 2182160-90.2022.8.26.0000; Ac. 16199525; São Paulo; Décima Primeira Câmar
a de Direito Público; Rel. Des. Márcio Kammer de Li
ma; Julg. 31/10/2022; DJESP 04/11/2022; Pág. 2711)

[...]
A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída
. (STJ, Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 17.713, do Distrito Federal, Primeira Seção, Relª. Minª. Regina Helena Costa, j. Em 24.05.2017).
[...]
4.
É encargo instrumental apresentar elemento probatório que confirme o resultado final do concurso.
Informação só trazida pela impetrada foi a que permitiu constatar que, inicialmente, o candidato havia sido classificado na 182ª posição.
[...]
6.
Direito líquido e certo não evidenciado. Ausência de prova pré-constituída. Segurança denegada.
(TJSC; MS 5012738-23.2022.8.24.0000; Quarta Câma
ra de Dir
eito Público; Rel. Des. Diogo Pítsica; Julg. 03/11/2022)

[...]
1.
A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória
. 2.
Não há se falar em direito líquido e certo a amparar o presente mandamus, quando inexiste nos autos documento capaz de comprovar, prima facie, a existência do direito vindicado e sua violação pela autoridade apontada como coatora.
[...
]
(TJAC; MSCv 1000609-93.2022.8.01.0000; Rio Branco; Tribunal Pleno Jurisdicional; Rel. Juiz Francisco Djalma; DJAC 27/10/2022; Pág. 3)

Ora, não há evidência de que a
Secretaria de Educação do Município de Jaguaré/ES. tenha reclassificado
a agravante
para o 77ª(septuagésimo sétimo) lugar (p. 20 – ID nº 1238995) tão somente em virtude do seu estado gestacional.

A
ssim, a

simples alegação de ilegalidade, sem demonstração
concreta do suposto
ato ilegal praticado pela autoridade coatora,
inviabiliza a concessão da pretensão, ao menos nessa fase processual
, por ausência de prova
.

Além disso, convém lembrar que a
intervenção judicial
em face de atos administrativos é cabível apenas em situações excepcionais
,
isto é,
diante de patente ilegalidade,
que permita afastar a p
resunção de legitimidade do at
o, o que não
restou
evidenciado no presente feito
.

P
ortanto, o comportamento mais prudente é aguardar eventual
posicionamento
da magistrada de piso acerca dos documentos apresentados pela agravante após a prolação de decisão que originou o presente recurso, bem como manifestação do ente público na origem, antes de determinar
o pretenso
chamamento de candidata para ocupar cargo público.

Ante o expo
sto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão originária que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela impetrante
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/11/2022 às 16:55:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44591009112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002299-31.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA ANGELICA GABRIEL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GABRIEL - ES31119, DANIELA LOURENCO VAGMACKER - ES26698

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR
DOCUMENTO
NÃO
EXAMINADO
NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. “
PRINTS” QUE FORAM APRESENTADOS AO JULGADOR EM MOMENTO POSTERIOR
. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO É LIMITADA. PRETENSÃO DE
CHAMAMENTO EM CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA RECLASSIFICAÇÃO ILEGAL PELA CONDIÇÃO GRAVÍDICA DA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATOS ADMINISTRATIVOS É MEDIDA EXCEPCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A falta de enfrentamento expresso na decisão impugnada da documentação apresentada pela agravante faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2
.
Não há possibilidade de examinar os referidos “prints” da conversa por “Whatsapp”, uma vez que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à questão examinada diretamente pela decisão recorrida.

3.
No que diz respeito à possibilidade de concessão da antecipação da tutela, para que a administração proceda com o chamamento da agravante para assumir a vaga, não existe prova concreta de que tenha sido reclassificada em virtude de estar grávida.

4.
A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração concreta do suposto ato ilegal praticado pela autoridade coatora, inviabiliza a concessão da pretensão, ao menos nessa fase processual.

5.
A intervenção judicial em face de atos administrativos é cabível apenas em situações excepcionais, isto é, diante de patente ilegalidade, que permita afastar a presunção de legitimidade do ato, o que não restou evidenciado no presente feito.

6.
Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.